Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. ART. 1.015. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, diante de seu manifesto descabimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incabível agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, rejeita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, por se tratar de hipótese não albergada no rol previsto no art. 1.015 do CPC. Precedentes.
4. A matéria tratada no agravo de instrumento não revela urgência apta para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 988 da sistemática dos recursos repetitivos.
5. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e desprovido.